Tribunal: TJSP
Processo: 4002487-36.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo de ver saneada omissão, contradição, obscuridade e explicitados fundamentos e dispositivos legais para fins de prequestionamento. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo de ver saneada omissão, contradição, obscuridade e explicitados fundamentos e dispositivos legais para fins de prequestionamento. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim desvirtuada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4002487-36.2013.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante
LUIS
CARLOS
GONÇALVES,
são
embargados
PREVI
GM
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA e MARGARIDA ISABEL ARANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002487-36.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 7480
2
VOTO No 7480

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4002487-36.2013.8.26.0577/50000
COMARCA: São José dos Campos – 4a Vara Cível
EMBARGANTE: Luis Carlos Gonçalves
EMBARGADO: Previ-GM Sociedade de Previdência Privada
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. Insurgência
contra decisão
colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo
de ver saneada omissão,
contradição,
obscuridade e explicitados
fundamentos
e
dispositivos
legais
para
fins
de
prequestionamento. Vícios não identificados. Caráter manifestamente
infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta
específica modalidade de insurgência recursal, assim desvirtuada.
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis Carlos
Gonçalves em face do v. acórdão de fls. 628/632, aduzindo haver omissão, contradição e obscuridade,
requerendo a manifestação expressa acerca dos vícios para fins de prequestionamento.

Afirma o embargante que o v. acórdão deixou de fundamentar, com
dispositivos legais e jurisprudenciais, seu entendimento do porquê do direito da companheira em fazer
jus ao estatuto/regulamento posterior à elegibilidade em 1998, pois aí ficou estabelecida a fidelidade,
negócio jurídico perfeito, não podendo ser mudado pela PREVI-GM, sob pena de afronta ao art. 17,
parágrafo único, e 68, da LC 109/2001.

Aduz, ainda, haver contradição e obscuridade no v. acórdão, pois o
julgado entendeu pela não aplicação da súmula 321, e sim da súmula 563, ambas do Superior Tribunal de
Justiça. Alega, ademais, não haver amparo legal para reconhecer a companheira como beneficiária,
pois deve prevalecer o regulamento da época da contratação do plano, e não a alteração de 2002.

Afirma que discute seu direito como beneficiário indicado, e não de
beneficiário por ser maior de idade na época do óbito do segurado. E, nessa condição, é, juntamente com
seus irmãos, beneficiário conforme vontade de seu pai, o qual não quis inscrever sua companheira para
que também fosse beneficiária.
Logo, o v. acórdão é contraditório, pois a lei e a jurisprudência
pacificada não permitem que as alterações nos regulamentos alcancem os participantes já elegíveis, na
medida em que para eles é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em
que se tornaram elegíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002487-36.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 7480
3
Pugna, portanto, pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
A pretensão recursal posta à apreciação revela-se manifestamente
insubsistente, respeitada a irresignação veiculada.
Isso porque a solução dada à questão suscitada não carece de qualquer
explicitação dos fundamentos jurídicos elencados pelo embargante. Nesse sentido, para facilitação da
compreensão pelo colegiado, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do v. acórdão, in verbis, a
evidenciar a exauriente análise da questão posta à apreciação, com expresso enfrentamento das teses
suscitadas pelo embargante:
“(...) Primeiramente, impende ressalvar que o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica aos contratos firmados com entidades fechadas de
previdência privada, nos termos do enunciado da sumula 563 do E. STJ,
caso dos autos. Irrelevante que o contrato tenha sido firmado quando vigia o
enunciado da súmula 321 do E. STJ, pois, na verdade, trata-se de contrato
de trato sucessivo, cujos efeitos se protraem no tempo.
Dito isso, constitui fato incontroverso nos autos que a Sra. Margarida era,
de fato, companheira do titular do plano de previdência, no momento de seu
óbito e, portanto, “beneficiária”, nos termos dos itens 2.3 e 2.6 do
Regulamento Básico do plano de previdência complementar (fls. 58).
Note-se que preencheu ela o requisito previsto no item 2.6 do mencionado
regulamento, não constando, entre as exigências a tanto pertinentes, sua
prévia inscrição na entidade fechada de previdência privada. O que, de fato,
se mostra contratualmente acertado, já que não há distinção constitucional
entre cônjuge e companheiro. Logo, não havia necessidade de que houvesse
prévia inscrição na entidade fechada de previdência privada para que a
companheira ou esposa se qualificassem como “beneficiária”.
Por outro lado, irrelevante, como acertadamente asseverado na r. sentença,
a circunstância de que o reconhecimento da união estável pela previdência
social tenha ocorrido após o óbito, circunstância que não tem o condão de
elidir o direito da companheira ao recebimento da pensão complementar,
haja vista a falta de previsão contratual, anotada, no mais, a eficácia
ex tunc da decisão administrativa, para todos os fins. (...)
Dessa forma, havendo previsão expressa no regulamento vigente à época do
óbito do participante do plano, de que a companheira se qualifica como
beneficiária, não se há falar em sua exclusão do recebimento da pensão, ao
argumento de que a união estável somente foi reconhecida após o óbito.
Aliás, nesse particular, assevere-se que o reconhecimento pela previdência
social se deu seis dias após o óbito.
Nessa esteira, também não prospera o argumento de que o apelante, à época
da adesão de seu pai ao plano, seria “beneficiário indicado”, devendo,
portanto, a apelada observar essa condição sem retroagir o novo
regulamento. Isso porque, na hipótese, não se trata de retroação para atingir
ato jurídico perfeito, vez que não houve qualquer alteração no núcleo
contratual.
Note-se que a condição de “beneficiário indicado” não prevalece sobre a de
“beneficiário”, porque a teor do item 2.4. do Regulamento (seja o de fls. 58,
seja o de fls. 239), o primeiro somente receberá os valores previstos “na
falta” do segundo.
E no momento da elegibilidade de seu genitor, em 30.10.1998, para o
recebimento da renda complementar, o apelante já não ostentava mais a
condição de “beneficiário”, haja vista ser, à época, maior de vinte um anos e
capaz, conforme se deduz da declaração contida a fls. 48, em que pese ter
ostentado essa condição preteritamente, conforme documento de fls. 40/47.
Acrescente-se, ainda, que esse status não se modificou por ocasião do óbito
de seu pai, como de fato não poderia ocorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002487-36.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 7480
4
Na verdade, àquela altura o apelante era tão somente “beneficiário
indicado”, ou seja, somente faria jus ao recebimento da pensão, caso não
houvesse beneficiário qualificado (fls. 269, item A.5.6.1.1).
(...)”.
Dito de outra forma, a insurgência do embargante, a bem da
verdade, revela mero inconformismo com o equacionamento dado às questões, a não autorizar os
embargos de declaração, não havendo, portanto, falar-se em explicitação da fundamentação jurídica para
sanar a suposta omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, o v. acórdão embargado enfrentou especificamente os
argumentos apresentados pelo embargante, convindo, ora ressaltar, que o julgador não necessariamente
precisa referenciar tais argumentos expressamente com artigos de lei ou jurisprudência, bastando que a
fundamentação seja suficiente para afastar a tese do impugnante, como se verifica na hipótese. Logo, não
há falar em omissão.

Tampouco há obscuridade no julgado que, de forma clara, indicou os
fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a v. decisão, reconhecendo o direito da companheira ao
recebimento do benefício; de outro lado, também não se entrevê, in concreto, nenhuma contradição
passível de ser sanada por meio do presente recurso.
Isso porque, como cediço, a contradição sanável mediante embargos
de declaração é a interna ao julgado, vale dizer, a da decisão embargada conflitando consigo mesma,
resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de proposições inconciliáveis e
logicamente incompatíveis entre si, e não a existente entre o julgado e a lei, a jurisprudência, a prova dos
autos, ou ao entendimento da parte.
Percebe-se,
do
exposto,
que a insurgência
recursal
revela,
realmente, caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento deste específico meio
de impugnação de decisões judiciais.
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de prequestionamento,
revela-se de todo desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de dispositivos
legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera ARAKEN DE
ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis que inconfundíveis os fundamentos jurídicos,
cuja explicitação se impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de Justiça também
já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão
embargado, mediante sua Corte Especial, obtemperando que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP), tanto mais presente à
vista da vigência do Novo Código de Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o
qual “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos pressupostos
específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas mero inconformismo por parte das
embargantes, daí porque incabível a via recursal manejada, ainda que sob o pretexto de
prequestionamento, notadamente porque não se reputam violados os preceitos normativos indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002487-36.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 7480
5
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator